Tribunal: TJDFT
Processo: 0718791-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718791-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Leticia Lima Luna Silva Embargados: Stylos Car Comércio de Veiculos e Corretagem de Aluguéis Ltda Farley Thiago Carneiro de Sousa D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Leticia Lima Luna Silva contra a decisão deste Relator (Id. 64733643) que indeferiu o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais do recurso de apelação manejado pela ora embargante. Em suas razões recursais (Id. 65181414) a recorrente argumenta que, de acordo com a norma prevista no art. 99, § 4o, do CPC, a assistência de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, razão pela qual pretende obter a supressão da alegada omissão na análise das provas de sua hipossuficiência. Em relação à determinação de recolhimento das custas em dobro, alega a ocorrência de contradição, uma vez que não efetuou o recolhimento do preparo devido ao requerimento de concessão de gratuidade. Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para que sejam supridas a omissão e a contradição apontadas, com a subsequente reforma da decisão embargada. Os embargados ofereceram contrarrazões (Id. 65503279), tendo pugnado pelo desprovimento do recurso É a breve exposição. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Convém ressaltar que a contradição para a finalidade de interposição dos embargos de declaração, é a observada internamente ao acórdão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do acórdão. Como exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. No presente caso a embargante afirma que a assistência de advogado particular não impede a gratuidade da justiça, por essa razão pleiteia a correção da omissão na análise de suas provas de hipossuficiência. A despeito das alegações articuladas pela embargante em sua peça recursal, não pode ser constatada, no presente caso, qualquer omissão relativa ao indeferimento da gratuidade de justiça. Em verdade, existem indícios de que a recorrente está ocultando sua renda, uma vez que eventualmente efetua pequenos depósitos em uma conta com movimentação ínfima, com o intuito de aparentar hipossuficiência. Ademais, a recorrente está representada por advogado particular. Convém destacar que de acordo com a norma prevista no art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça pode ser indeferida se as provas não comprovarem a hipossuficiência da parte. Ademais, a regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC, dispõe que incumbe ao demandante provar o fato constitutivo de sua pretensão, o que a recorrente não fez de modo satisfatório. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. ÔNUS PROCESSUAL (CPC, ART. 373, I). RECURSO DESPROVIDO. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC, dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 4. No caso vertente, conquanto instada a trazer à colação elementos de provas que esclarecesse a necessidade de postular em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça, a parte agravante deixou o transcorrer em branco o prazo que lhe fora concedido para tanto. Diante de tal inércia, deve arcar com o ônus processuais de sua desídia probatória. 5. Precedentes: Acórdão 1666395, 07120095220228070020, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023; Acórdão 1888022, 07154486320248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024; etc. 6. RECURSO DESPROVIDO.” (Acórdão 1933686, 0736121-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. 2. O endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 3. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que o agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1888022, 0715448-63.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024.) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais o erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. O exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório. A esse respeito atente-se à lição doutrinária de Araken de Assis[1]: “O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula.” A embargante contesta a determinação de recolhimento das custas em dobro, ao argumento de que não recolheu o preparo por ter formulado requerimento de gratuidade de justiça. Assim, requer que seja esclarecida a contradição apontada. A hipótese em questão melhor se ajusta à ocorrência de erro material, que deve ser agora corrigido. Com efeito, a regra prevista no art. 99, §7o, do CPC, estabelece que a parte que interpuser recurso que inclua o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, está dispensada de comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal no ato de interposição. Por essa razão não pode haver, no caso, a imposição da consequência processual estabelecida na regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC, na mesma decisão por meio da qual foi indeferido o requerimento formulado no ato de interposição do recurso. Com efeito, o recolhimento, em dobro, do referido valor, somente deve ser determinado nas hipóteses em que o recorrente, não contemplado pelo benefício da gratuidade, e que não requereu essa benesse por ocasião da interposição do recurso, deixa de comprovar o aludido recolhimento. O recorrente que formula o mencionado requerimento não deve recolher o valor referente ao preparo do recurso até que eventual indeferimento passe a lhe impor essa obrigação, como no caso em deslinde. Feitas essas considerações, dou parcial provimento ao recurso para proceder à correção da determinação contida no ato decisório anterior, referido no Id. 64733643, para que passe a ser lida do seguinte modo: "Quanto ao mais, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente efetue o pagamento do valor referente ao preparo do recurso”. Ademais, reitero a advertência de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do recurso de apelação. Publique-se. Brasília–DF, 29 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 8. ed. São Paulo: RT, 2016, p. 725.